Tribunal: TJES
Processo: 5000934-59.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000934-59.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDO CESAR STEFENONI
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto/Ementa
.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DO AUMENTO EXORBITANTE DO CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS, REPROCESSAMENTO DAS FATURAS E BAIXA DA NEGATIVAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5000934-59.2024.8.08.0024

Recorrente:
FERNANDO CESAR STEFENONI

Recorrido:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA DE FATURA COM VALOR EXORBITANTE. CONSUMO ATÍPICO E DESPROPORCIONAL À MÉDIA HISTÓRICA DO IMÓVEL. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONCESSIONÁRIA QUE NÃO COMPROVOU A REGULARIDADE DA MEDIÇÃO POR MEIOS IDÔNEOS. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO SATISFEITO (ART. 373, II, CPC). DEVER DE REFATURAMENTO PELA MÉDIA DE CONSUMO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos de refaturamento de faturas e baixa de negativação, sob o fundamento de que a parte autora não comprovou a falha na prestação do serviço. O recorrente, por sua vez, pugna pela reforma da decisão, insistindo na desproporcionalidade da cobrança e na inversão do ônus probatório.

Com a devida vênia ao entendimento do juízo de primeiro grau, a sentença merece reforma.

A relação jurídica em tela é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. A controvérsia cinge-se à legitimidade da cobrança de faturas de água nos valores de R$ 10.609,01 (referente a fevereiro/2023) e R$ 1.198,63 (referente a abril/2023)
, que são manifestamente desproporcionais à média de consumo da unidade, que girava em torno de R$ 300,00 mensais.

A flagrante discrepância confere verossimilhança às alegações do consumidor. Aliada à sua evidente hipossuficiência técnica para aferir a regularidade de um equipamento de medição (hidrômetro), a situação impõe a inversão do ônus da prova, nos exatos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Caberia à concessionária recorrida, portanto, comprovar de forma robusta e inequívoca a regularidade da medição e a correção dos valores faturados. No entanto, a empresa não se desincumbiu de seu ônus probatório, conforme o art. 373, II, do CPC. A defesa se limitou a alegações genéricas de regularidade e à juntada de telas de seu sistema interno, que, por serem documentos unilaterais, não possuem a força probante necessária para contrapor a evidência da cobrança exorbitante. Não foi apresentado qualquer laudo técnico de aferição do hidrômetro ou outro elemento de prova capaz de justificar o consumo atípico registrado.

A ausência de defeito aparente no medidor, por si só, não exclui a possibilidade de erro de leitura ou de vício de funcionamento intermitente. Diante da falha da concessionária em comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, presume-se a irregularidade da cobrança.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica ao determinar que, em casos de faturamento por consumo atípico e não justificado pela fornecedora, a cobrança é indevida, devendo a fatura ser recalculada com base na média histórica de consumo da unidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
REFORMAR
a sentença e julgar procedentes os pedidos da exordial para:

DECLARAR a inexigibilidade dos débitos originais constantes das faturas relativas aos meses de fevereiro de 2023 e abril de 2023;

DETERMINAR que a recorrida (COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO) proceda ao recálculo das referidas faturas, utilizando como base a média de consumo da unidade consumidora nos 12 (doze) meses anteriores aos períodos impugnados;

CONFIRMAR a tutela de urgência deferida e determinar a baixa definitiva de eventual anotação restritiva de crédito decorrente dos débitos aqui discutidos.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

ROBERTA ZANI DA SILVA

Juíza Leiga

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)